Tribunal: STF
Processo: RMS 21764
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:  MILITAR INATIVADO EM  1981. ACÓRDÃO DENEGATORIO DE
SEGURANÇA  EM QUE POSTULOU  PROMOÇÃO AO POSTO  IMEDIATO, COM BASE NAS
LEIS NS. 288/48 E 2.370/54. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO.
          Pretensão  descabida, ante a ausência de comprovação de que
o  impetrante, quando do  inicio da vigencia  da Lei n. 4.902/65, que
revogou  os diplomas legais invocados, ja reunia os pressupostos nela
previstos para a reclamada vantagem.
          Recurso desprovido.